Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-84.2021.8.11.0046
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. NORMA PENAL EM BRANCO. INÉPCIA DA DENÚNCIA OFERECIDA SEM A INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR LOCAL. NECESSIDADE COMPLEMENTAÇÃO POR NORMATIVA FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM COMPETÊNCIA PARA COMPLEMENTAR A NORMA PENAL EM BRANCO DO ARTIGO 268 DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA INFRAÇÃO DE DECRETO ESTADUAL. ATIPICIDADE. MEDIDAS SANITÁRIAS OBJETO DE INTENSA CONTROVÉRSIA CIENTÍFICA ACERCA DE SUA EFICÁCIA. MUDANÇA CONSTANTE DE PROTOCOLOS E DIVERGÊNCIA DESTES ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. INCERTEZA QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM O DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, LEGALIDADE E SUBSIDIARIEDADE. DIREITO PENAL QUE DEVE SER A ÚLTIMA RATIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001005-84.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defensoria Pública]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DOS SANTOS (RECORRIDO), DANILO DOS SANTOS - CPF: 032.805.081-42 (RECORRIDO), GIOVANE ZANON NETO - CPF: 000.732.551-73 (RECORRIDO), JHON LENNON SOUSA DE ANDRADE - CPF: 061.490.931-74 (RECORRIDO), JOSLEY JUNIOR SILVA SANTOS - CPF: 053.165.681-09 (RECORRIDO), JULIO CESAR DA SILVA SANTOS - CPF: 064.158.661-25 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES SAMULESKI - CPF: 034.981.021-41 (RECORRIDO), GIBSON LYRA SOUZA DE LIMA - CPF: 000.227.654-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ESTEFFERSOM ZANON DANTAS - CPF: 067.791.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR BEZERRA MAXIANO - CPF: 041.029.191-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023